Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE. ROUBO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DELITOS REMANESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. IDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FASE AVANÇADA DO ITER CRIMINIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE DELITOS. CONCURSO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não sendo possível afirmar seguramente que o apelante foi o responsável por realizar determinadas transferências não autorizadas a partir da conta bancária da vítima, imperiosa é sua absolvição em relação a essas transferências, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Não há que se falar em absolvição dos crimes de furto qualificado, tampouco em afastamento da qualificadora, quando o conjunto probatório angariado evidencia que o recorrente subtraiu mediante fraude valores da conta bancária da vítima.
3. Não cabe a desclassificação do furto qualificado para sua modalidade tentada se efetivamente houve a inversão da posse da quantia, ainda que por breve espaço de tempo.
4. Não sendo atestada a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, nem mesmo comprovado que o agente interrompeu por sua própria vontade a execução do delito, descabe falar em crime impossível ou desistência voluntária.
5. Não cabe a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado, quando demonstrada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
6. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima.
7. Se o réu negou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
8. Comprovado por documento idôneo que a vítima contava com mais de 60 anos à época dos fatos, não há como afastar a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
9. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.
10. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do delito.
11. Incabível a aplicação da figura do arrependimento posterior se o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
12. Tratando-se de crime continuado, a quantidade de aumento da pena deve levar em conta a quantidade de delitos praticados.
13. A unicidade de conduta é elemento indispensável para a caracterização do concurso formal de crimes, o que não se verifica na hipótese.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.